Tribunal: TJDFT
Processo: 0803311-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0803311-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: 41.465.132 HIDEIDE APARECIDA GOMES DE BRITO TORRES RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora, ora embargante, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega, em síntese, que deixou de recolher as custas iniciais, porquanto tanto no regimento interno do TJDFT quanto no art. 42 da Lei 9.099/95 não há menção que além do preparo, deve haver o recolhimento das custas iniciais para interpor recurso no Juizados Especiais do Distrito Federal. Acrescenta que tal exigência trata-se de norma interna que não pode se sobrepor à norma federal que regula o procedimento de interposição de recursos. No caso, não assiste razão ao embargante. O p. único do art. 54 da Lei 9.099/95, acerca do preparo, esclarece: “O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”. Em face da deserção por ausência do recolhimento integral do preparo (preparo e custas), o Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, apenas regulamentou texto expresso disposto em lei. Além disso, nos termos do art. 3o da LINDB, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Dessa forma, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Por outro lado, apesar da rejeição dos argumentos trazidos pela embargante, não se constata o intuito protelatório, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o da Lei 9.099/95. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito